Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO/RASPADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incorre no delito do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 o autor que pratica qualquer das ações descritas no tipo (portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer), bastando que se trate de arma de fogo “com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”, como no caso em análise.

2. Nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, é cabível, nesta instância, o instituto da “emendatio libelli”, contida no artigo 383 do mesmo diploma normativo, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da imputação penal, não podendo, entretanto, ser agravada a pena quando o recurso é exclusivo da defesa.

3. O instituto da “emendatio libelli”, quando aplicado no segundo grau de jurisdição, deve respeitar o princípio que veda a “reformatio in pejus”, não sendo possível agravar a pena na hipótese de recurso exclusivo da defesa, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal.

4. Descrito na denúncia que o acusado “estava em poder de uma arma de fogo municiada com numeração raspada, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia de polícia”, o que ficou comprovado pelas provas produzidas judicialmente, especialmente o depoimento do policial militar, que confirmou ter visto o acusado com a arma de fogo em punho, tendo realizado a apreensão do armamento, devendo ser desclassificada a conduta do inciso I para o inciso IV do § 1o do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

5. O apelante contava com 20 (vinte) anos de idade à época do crime, de forma que configurada a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Deve ser reconhecida, também, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do mesmo diploma legal), uma vez que o recorrente admitiu ter adquirido e possuído a arma de fogo, apesar de negar tê-la portado ou adulterado.

6. Inviável a fixação do regime inicial aberto ao recorrente, uma vez que reincidente.

7. Não preenchido o requisito do artigo 44, inciso II, do Código Penal, em razão da reincidência do apelante, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

8. Recurso parcialmente provido.